Tribunal: TJES
Processo: 0000639-82.2018.8.08.0068
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Financeiro Imobiliário
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000639-82.2018.8.08.0068
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: Água Doce do Norte - Vara Única e outros
RECORRIDO: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE ÁGUA DOCE DO NORTE e outros
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO
. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
CADASTRO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE. CONTRIBUINTE DO IPTU. ALTERAÇÃO CADASTRAL. POSSE DO CONTRIBUINTE ANTERIOR. COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
A teor do disposto no artigo 34 do CTN,
o c
ontribuinte do
IPTU
é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

2.
Conforme
Súmula 399, do STJ

“Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU”.

3.
O Código Tributário Municipal de Água Doce do Norte – ES (LC nº 002/2007),
no artigo 132, prevê, como
fato gerador do IPTU,
a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel construído, localizado na zona urbana do Município.

4. Estando documentalmente comprovada a posse da Impetrante sobre o imóvel,
que, desde
2005,
figura como contribuinte do IPTU, e, por outro lado, havendo dúvidas quanto à validade dos documentos que lastrearam a alteração cadastral impugnada pela Impetrante, o cadastro imobiliário deverá ser mantido em nome da Impetrante,
até que sobrevenha eventual decisão judicial em contrário acerca da titularidade do bem em questão.

5.
Remessa necessária conhecida. Sentença
confirmada
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária, para confirmar a sentença, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0000639-82.2018.8.08.0068

RELATOR : DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

REMETENTE : JUIZ DE DIREITO DA VARA
ÚNICA DE ÁGUA DOCE DO NORTE.

PARTES :
MARLI MARTINS DE SOUZA

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

MAGISTRADO : ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR S
UBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR)

MARLI MARTINS DE SOUZA impetrou o presente mandado de segurança,
visando à
manutenção do
cadastro imobiliário nº 03.01.017.0419.001 em nome da mesma, até que sobrevenha eventual decisão judicial em contrário acerca da titularidade do bem em questão.

Alegou ser
proprietária e possuidora de uma área de terreno situada na travessa Anízio Felisbino Teixeira, s/n, Vila Governador Lacerda de Aguiar, Água Doce do Norte/ES, desde 30.09.2005,
tendo recolhido
o IPTU referente ao imóvel,
no
período compreendido entre 2009
e
2017,
aduzindo, ainda, que
a genitora da mesma residiu n
o
terreno por mais de 10 anos, conforme comprovam
o contrato de compra e venda do imóvel, datado de 2005,
as contas de água e energia
elétrica, e os comprovantes de pagamento do IPTU do imóvel
.

Segundo a Impetrante
, ao comparecer à Secretaria de Finanças, no início de 2018, foi
informada acerca da modificação do cadastro do IPTU do imóvel em questão, anteriormente registrado em nome da mesma, o que a impediu de retirar o carnê para fins de recolhimento do IPTU.

Isso porque, terceira pessoa apresentou à municipalidade
contrato de compra e venda do ano de 1980.

Pois bem.

A teor do disposto no artigo 34 do CTN,
o c
ontribuinte do
IPTU
é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Conforme
Súmula 399, do STJ

“Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU”.

O Código Tributário Municipal de Água Doce do Norte – ES (LC nº 002/2007),
no artigo 132, prevê, como
fato gerador do IPTU,
a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel construído, localizado na zona urbana do Município.

No caso, a Impetrante instruiu a inicial com prova pré-constituída da condição de possuidora do imóvel, juntando aos autos:

(i) comprovante de
cadastramento do imóvel junto ao Município, em nome da
Impetrante
, bem como os comprovantes de
recolhimento do IPTU
referente aos anos de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017;

(ii)
contratos de compra e venda do imóvel,
que demonstram que, em 30.09.2005, o imóvel foi adquirido pela Impetrante; e

(iii)
faturas de água e energia
elétrica do imóvel em questão.

Extrai-se dos autos, por outro lado, que a alteração cadastral promovida pelo Município,
para atribuir a propriedade do imóv
el ao
espólio de Francisco Antônio da Silva
,
está amparada em
um recibo datado d
e
31.03.1980,
assinado
pelo vendedor, Sr. Ismael Maria da Silva, e pelo comprador, Sr. Francisco Antônio da Silva,
e em um outro recibo, datado de 22.03.2018
, através do qual o imóvel teria sido alienado, para Elisandria Maria Rodrigues, por Francisca Teotonia da Silva,
viúva de Francisco Antônio da Silva,
representada por Maria Antonia de Oliveira,

O recibo
datado de 31.03.1980
refere-se a
um
lote confrontando-
se
com Manoel Melgacio, Francisco Clesso, Paulo dos Reis e a referida rua, com 12 m de frente por 20
m
de fundo, situado na Vila Governardor Lacerda de Aguiar, adquirido do Sr. João Scárdua,
conforme recibo datado de
07.12.1978.

Ocorre que, conforme certidão de óbito juntada aos autos, o
suposto proprietário do imóvel,
Sr. Francisco Antônio da Silva
, casado com a Sra. Francisca Teotonia da Silva, faleceu
em
07.08.1992,
sem deixar
bens a inventariar.

Ademais, a alienação do bem
em questão, pela viúva do Sr. Francisco,
teria ocorrido somente em
2018.

Nesse contexto, constatada a dúvida acerca da
real titularidade do bem,
o
Secretário da Fazenda Municipal, em diligência realizada nas imediações do imóvel, apurou
que
a Sra. Ana Floriana de Almeida, genitora da
I
mpetrante Marli, residiu no local, o que,
aliado à prova dos autos, corrobora a posse alegada pela Impetrante.

Assim,

e
stando documentalmente comprovada a posse da Impetrante,
que, desde
2005,
figura como contribuinte do IPTU do imóvel, e, por outro lado, havendo dúvidas quanto à validade dos documentos que lastrearam a alteração cadastral promovida pelo Município, o cadastro imobiliário deverá ser mantido em nome da Impetrante.

Portanto,
não merece reparo a sentença recorrida, que
concedeu a segurança para determinar que o Secretário Municipal de Finanças do Município de Água Doce do Norte/ES mantenha o Cadastro Imobiliário n° 03.01.017.0419.001 em nome da impetrante MARLI MARTINS DE SOUZA, até que sobrevenha eventual decisão judicial em contrário acerca da titularidade do bem em questão.

Em face do exposto, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

Desembargador S
ubstituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)